Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1001786-50.2021.811.0000
Recorrente: OSMAR DE SOUZA SILVA FILHO
Recorrido: ANDRE BELLANDI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95364982) interposto por OSMAR DE SOUZA SILVA FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrido, com a seguinte ementa (id. 85615996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – TERMO A QUO DOS DANOS EMERGENTES – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO (POSPOSITIVO) – DATA DO CUMPRIMENTO INFRUTÍFERO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) (AgRg no REsp 1324764/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015). (RAI n° 1001786-50.2021.811.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Todavia, interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, conforme acórdão lançado no id. 96325991:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – TERMO A QUO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – DEMANDA PROPOSTA FORA DO LIMITE TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC – AÇÃO EXTINTA COM FULCRO NO ART. 487, INCISO II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo o prazo prescritível inelutável de três anos contados do ilícito praticado.
O prazo prescricional flui a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, como se percebe do disposto no art. 186 do Código Civil.
Se o marco inicial do prazo prescricional remonta à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes, pois corresponde, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito, deve ser reconhecida a prescrição do pedido relativo à indenização por danos materiais de caráter emergente.
Verificada a existência de omissão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de julgar extinta a ação de indenização por danos materiais e morais, com base no art. 487, inciso II, do CPC.”
Em suas razões, o recorrente faz o retrospecto fático da causa e, ao final, apenas indica que restou violado o art. 189 do CC e afirma que “Somente com o cumprimento do MANDADO DE RESTITUIÇÃO ocorrido em 06/09/2016 é que o autor soube da violação de seus direitos, portanto, é indiscutível que o lapso prescricional incide somente a partir da violação do direito ocorrido em data de 06/09/2016” (sic).
Recurso tempestivo (id. 98606493).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 98706452).
Contrarrazões (id. 99294457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular, eis que não se comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A tese recursal consiste na afirmação de que o autor/recorrente apenas soube da violação de seus direitos em 06/09/2016, co o cumprimento do mandado de restituição. Todavia, ao concluir a questão o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“O agravado/embargado fundamenta sua tese de danos materiais no fato de que nem todas as ferramentas e maquinários de sua propriedade foram listados na petição inicial no processo originário, quando pleiteou e obteve medida liminar de busca, apreensão e depósito. No entanto, tais ferramentas e maquinários não foram encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento da medida liminar, em 16.02.2009.
Neste momento o autor/embargado já possui o conhecimento de que as ferramentas e os maquinários não haviam sido encontrados e, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença de mérito, a parte interessada poder-se-ia se valer dos meios legais para buscar a reparação de eventuais danos patrimoniais, contudo, se manteve inerte por demasiado tempo.
Em outras palavras, neste tipo de dano, o prazo prescricional tem início, não no momento da prática do ato ilícito propriamente dito, qual seja: no momento da própria apreensão, na qual as ferramentas e maquinários reclamados não foram encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, e sim no momento em que a lesão se torna aparente ao ofendido, quando da existência de sentença meritória, pois é o momento que nasce a violação do seu direito subjetivo, e o direito à pretensão de fato.
[...]
Aplica-se, pois, a Teoria Actio Nata, onde a pretensão de fato, apenas nasce, a partir do conhecimento inequívoco da lesão pelo ofendido, momento em que concomitantemente deve se iniciar o prazo prescricional.
Na hipótese, o prazo prescricional dos danos emergentes, que decorrem de ato ilícito relativo a devolução parcial de bens objeto de busca e apreensão, deve remontar à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes, pois corresponde, como dito, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito.
[...]
Com efeito, há de reconhecer a ocorrência da prescrição dos danos emergentes, porquanto o trânsito em julgado da ação rescisória corresponde à data de 21.09.2015, ao passo que a presente demanda foi ajuizada somente em 29.01.2019, ou seja, após ultrapassado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do CC.
Lado outro, apenas para complementar este julgado, foi decidido nos autos do RAI no 1002584-11.2021, interposto pelo embargado, processado sob minha relatoria e já submetido à apreciação desta c. Câmara, que os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, de igual forma, foram fulminados pela prescrição, cuja ementa seguiu vazada nos seguintes termos, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ACOBERTADOS PELA PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – DEMANDA PROPOSTA FORA DO LIMITE TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
Deste modo, os presentes declaratórios merecem ser acolhidos para o fim de acolher a prejudicial de mérito arguida e declarar extinto o pedido relativo à indenização por danos materiais de caráter emergente, eis que fulminados pela ocorrência da prescrição”. (grifei).
Revisar o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 189 DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata" (REsp 1735017/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao termo inicial da prescrição, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1513647/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, a alegada ofensa ao art. 189 do CC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial, não bastando a mera transcrição de ementas.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça